Tribunal: TJDFT
Processo: 0730345-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730345-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. E. V. M. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO Por meio da petição de id. 18770112, a parte Agravante pugna pela desistência do recurso. A procuração e termo de substabelecimento constante dos autos confere poderes ao advogado subscritor da petição os poderes para desistir do feito. (id.70140983 dos autos de origem). Sobre a desistência recursal diz o art. 998 do CPC: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, não havendo, destarte, qualquer óbice ao acolhimento do pedido. De outro lado, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 87, inc. VIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte Agravante no id. 18770112 para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intime-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora